Tribunal: TJDFT
Processo: 0733837-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL X VARA ESPECIALIZADA. LEI N.o 11.697/08 - LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL (JUÍZO SUSCITADO).
1. Compete à Vara Especializada de Órfãos e Sucessões o processamento e julgamento das causas previstas no art. 28 da Lei n.o 11.697/08 (Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Pela análise do art. 28 da Lei no 11.697/08, tem-se que não há disposição de que o processamento e julgamento de ação declaratória de nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial é de competência das Varas Especializadas. Assim, diante da ausência de previsão de competência da matéria em questão pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, e ante o caráter residual das Varas Cíveis comuns, compete a esta última o processamento e julgamento da questão discutida, nos termos do art. 25 da LOJDF: “Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas."
3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF).